Tribunal: TJDFT
Processo: 0003074-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GOLPE DE CANIVETE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. FALTA DE PROVA INCONTESTE DA ALEGAÇÃO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi, ao desferir os golpes de canivete contra a vítima, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.